Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM LEGAL OBEDECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor.
2. Quanto ao percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. 2.1. O artigo 29, parágrafo 1o, da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com limitação de 30% (trinta por cento), desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.